Tribunal: STF
Processo: Rcl 48411
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Carmen Lucia Negrini Ferreira e outros em face de decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Presidente Prudente, proferida no Processo nº 1018182-31.2020.8.26.0482, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do ARE nº 875.958 (Tema 933 RG).
    Os reclamantes sustentam terem pleiteado no Processo nº 1018182-31.2020.8.26.0482 “a suspensão de contribuição previdenciária decorrente de modificação instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, bem como, restituição de valores cobrados indevidamente”. 
    Informam que a demanda foi julgada improcedente, e que em face desta decisão interpuseram embargos declaratórios, “com o levantamento de tal questão de ordem pública, no tocante ao pedido de pronunciamento expresso quanto ao reconhecimento da necessidade de suspensão do feito, por conta da repercussão geral do Tema 933 desta Egrégia Corte, porem tal pedido também fora negado”. 
    Requerem que seja cassada a decisão interlocutória que não determinou a suspensão do feito em face da Tema 933-RG.
    É o relatório. Decido.
    Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de determinar o sobrestamento do Processo nº 1018182-31.2020.8.26.0482, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 875.958-RG, Tema 933, Relator o Ministro Roberto Barroso.
    No julgamento do paradigma invocado, esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema nos seguintes termos: 
    “EMENTA: Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 2. Repercussão geral reconhecida”. 
    Quanto a aplicação do Tema 933 à questão sob exame nos autos, a decisão reclamada, em sede de embargos declaratórios, assim decidiu:
    “Quanto ao Tema 933 do STF, como já constou na sentença, não é caso de suspensão do feito até ulterior julgamento do processo paradigma. Isto porque a questão cuja repercussão geral foi reconhecida diz respeito às balizas constitucionais das alíquotas aplicadas às contribuições previdenciárias dos servidores públicos, enquanto que, nestes autos, se discute a base de cálculo e a não comprovação do déficit atuarial” (eDoc 2, pp 148/151).
    Muito embora a decisão reclamada afirme que a questão posta nos autos não se amolda ao Tema 933, constata-se que a controvérsia na origem é a mesma tratada no paradigma de repercussão geral no ARE nº 875.958-RG (Tema 933). Trata-se de lei estadual que aumenta a contribuição previdenciária dos servidores públicos.
    Por oportuno, transcrevo, em parte, decisão exarada pelo Ministro Alexandre de Moraes em processo análogo ao presente, RCL nº 46.181, no qual se alegava descumprimento da ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 875.958-RG (Tema 933), e que discute também a validade de preceitos da Lei Complementar estadual nº 1.354/2020:
    “O objeto da ação em trâmite na origem, embora passe por pedidos de declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 1º-A, do art. 149 da Constituição Federal, com a redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional 103/2019, bem como dos arts. 30 e 31 da Lei Complementar 1.354/2020, que alterou a redação dos arts. 8º e 9º da Lei Complementar 1.012/2007, visa em termos finais afastar aumento da contribuição previdenciária dirigida aos servidores públicos do Estado de São Paulo.
    Com efeito, tratando a demanda sobre matéria submetida a Tema de Repercussão Geral, na qual se determinou o sobrestamento de todos os processos que versem sobre a questão, ao Juízo da origem compete unicamente informar às partes sobre o fato, conforme previsão do art. 1.037, § 8º, do CPC. Portanto, não lhe compete realizar qualquer juízo de valor sobre a extensão objetiva ou temporal de aplicação do Tema 933-RG, sob pena de usurpação de competência desta CORTE. 
    Seja como for, a EC 103/2019 não alterou a sistemática principiológica que permeia o instituto da previdência social, subsistindo, pois, o interesse em analisar o ‘aumento das contribuições previdenciárias dos servidores públicos estaduais e a sua relação com o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, o caráter contributivo do regime, a razoabilidade e a vedação da utilização com efeito de confisco’, objetivo do Tema 933-RG, motivo pelo qual a suspensão nacional ali determinada mantém-se hígida. 
    Aliás, os precedentes desta CORTE parecem reforçar as colocações postas acima. 
    Não por outro motivo que esta CORTE, ao julgar a STP 77 em 13/12/2019 (após a EC 103/2019, portanto), manteve decisão monocrática que reconheceu subsistir a ordem de suspensão nacional proferida no Tema 933-RG: 
    EMENTA Agravo regimental na suspensão de tutela provisória. Direito Tributário e Previdenciário. Aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14%. Representação de inconstitucionalidade. ARE nº 875.958/GO-RG (tema 933). Suspensão nacional. Risco de lesão à ordem e à economia públicas configurado. Suspensão deferida. (...) 2. As razões do agravante não foram suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, na qual se vislumbrou violação da decisão do Ministro Roberto Barroso no ARE nº 875.958/GO-RG, no qual se determinou a suspensão nacional. (...) (STP 77 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2019) 
    No mesmo sentido são as recentes decisões da Presidência desta CORTE (SL 1.426-MC, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), decisão monocrática julgada em 12/2/2021; e SL 1.349, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), decisão monocrática julgada em 2/12/2020), nas quais Sua Excelência pontuou o seguinte: 
    Com efeito, no caso sub examine, relativamente ao abalo à ordem pública, entendo pela presença de risco ensejador da concessão da presente medida de contracautela, porquanto ainda pende de solução nesta Corte debate sobre a hipótese dos autos. Deveras, foi reconhecida a repercussão geral da matéria no Tema 933, cujo recurso paradigma é o ARE 875.958, consoante decisão assim ementada: 
    (...) 
    Destaco que naqueles autos, em decisão proferida em 17/03/2020, foi determinada ‘a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º do CPC/2015 e do art. 328 do RISTF’, naquilo que abarca o processo em que proferida a decisão ora atacada. Destarte, como a questão também é objeto do Tema 933 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE nº 875.958/GO, de relatoria do Min. Roberto Barroso, que aguarda julgamento definitivo, pelo Plenário da Corte, mais adequado é suspender os efeitos da decisão impugnada até o trânsito em julgado da ação em que prolatada”.
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação e determino o sobrestamento do Processo nº 1018182-31.2020.8.26.0482, para que aguarde o julgamento do Tema 933 de repercussão geral por esta Suprema Corte. Julgo prejudicado o pedido liminar. 
    Determino, ainda, o envio de cópia dessa decisão à autoridade reclamada, para que seja juntada no Processo nº 1018182-31.2020.8.26.0482 e para que dê ciência à SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e à UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JULIO DE MESQUITA FILHO” - UNESP. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente